Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-78.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/03/2025
Número: 0600310-78.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600310-
78.2024.6.16.0157, que aprovou com ressalvas as contas prestadas pelo candidato a vereador
Roberto Fu Lourenço, pelo município de Londrina/PR, referentes à campanha eleitoral de 2024,
com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, entretanto, a
aplicação das seguintes penalidades ao candidato: a) Recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos de origem não identificada, do valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), nos
termos dos arts. 32 e 79 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com a incidência de atualização
monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde a data de ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente sentença,
sob pena das providências cabíveis, previstas nos Arts. 32 a 34 da Resolução TSE nº 23.709/2022.
b) Recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos públicos aplicados irregularmente, originários
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 2.480,00 (dois mil e
quatrocentos e oitenta reais), nos termos do art. 79 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com a
incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde a data de ocorrência dos
fatos geradores até a do efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em
julgado da presente sentença, sob pena das providências cabíveis, previstas nos Arts. 32 a 34 da
Resolução TSE nº 23.709/2022. Fixou como as datas dos fatos geradores, para fins de incidência da
atualização monetária, quanto ao item "a" acima, o termo final do prazo para recolhimento
voluntário ao Tesouro Nacional de valores provenientes de fontes de origem não identificada, ou
seja, a data limite de 05/11/2024 para prestação de contas das Eleições 2024 (Art. 39, II, da
Resolução TSE nº 23.709/2022), bem como, em relação ao item "b", as datas de ocorrência da
aplicação irregular de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quais sejam, as
datas das despesas lançadas na prestação de contas e constantes na tabela descritiva da presente
decisão (Art. 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022). Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em
vista, que do exame técnico, constatou-se as seguintes inconsistências: (i) omissão na
apresentação de extratos bancários abrangendo todo o período eleitoral; (ii) ausência de
comprovação de propriedade de veículos cedidos; bem como a (iii) aplicação irregular de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em despesas com pessoal. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO FU LOURENCO (RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTO FU LOURENCO VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424941
20/03/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44424941 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.411

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600310-
78.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO FU LOURENCO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ROBERTO FU LOURENCO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CESSÃO DE VEÍCULOS SEM
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE.
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato
ao cargo de vereador no Município de
Londrina/PR contra sentença do Juízo da
157ª Zona Eleitoral que julgou aprovadas
com
ressalvas
as
suas
contas
de
campanha, determinando a restituição de
valores ao Erário em razão da ausência de
comprovação da propriedade de veículos
cedidos e da aplicação irregular de recursos

Num. 44424941 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha em despesas com pessoal.
2. Sentença determinou a restituição de R$
1.600,00 ao Erário por cessão de veículos
sem comprovação de propriedade e de R$
2.480,00 por diferenças de valores na
contratação de pessoal, nos termos dos
arts. 32 e 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Recorrente alega que houve boa-fé na
cessão dos veículos e que as variações
salariais na contratação de pessoal eram
justificadas pela diferença de períodos
trabalhados e funções desempenhadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a sentença de aprovação com
ressalvas das contas, com determinação de
restituição de valores ao Erário, deve ser
reformada
em
face
das
justificativas
apresentadas pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 58, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a cessão temporária
de
bens
deve
ser
comprovada
por
instrumento de cessão e comprovante de
propriedade. A ausência de documentos
idôneos leva ao reconhecimento de recursos de origem não identificada,
conforme art. 32 da mesma Resolução.
6. A diferença nos valores pagos a
militantes não foi suficientemente justificada
nos autos, contrariando o art. 35, § 12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
detalhamento das atividades e justificativa
do preço contratado.
7. Jurisprudência do TRE-PR confirmam a
necessidade
de
restituição
ao
Erário
quando há aplicação irregular de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, ainda que as irregularidades
não comprometam a aprovação das contas.

Num. 44424941 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido.
9. Tese de julgamento: "A ausência de
comprovação da propriedade de veículos
cedidos configura recebimento de recursos
de origem não identificada, ensejando a
restituição ao Erário. A aplicação irregular
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha na
contratação de pessoal, sem justificativa
adequada para diferenças de valores
pagos, impõe a devolução dos montantes
excedentes."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32,
35, § 12, 58, II, e 79.
Jurisprudência relevante citada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060369588, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - 19/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Roberto Fu Lourenço contra sentença do Juízo da
157ª Zona Eleitoral que julgou aprovadas com ressalvas as suas contas referentes à campanha
ao cargo de Vereador no Município de Londrina/PR, pelo Partido Liberal, nas eleições de 2024,
em razão da ausência de comprovação de propriedade de veículos cedido e da aplicação
irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em despesas com

Num. 44424941 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
pessoal, impondo-lhe a obrigação de restituir R$ 1.600,00 ao Erário com fundamento no art. 32,
da Res. nº 23.607/2019-TSE e R$ 2.480,00 com amparo no art. 79, da mesma Resolução (id.
44325044).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
porque as contratações de pessoal foram feitas de maneira proporcional, com distinção de
valores em razão de dias trabalhados e de atividades exercidas, conforme demonstrado nos
autos. Em relação a cessão de uso de automóveis argumentam a boa-fé do candidato, que os
valores envolvidos são ínfimos e a irregularidade pode ser superada pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Requerem, ao final, o provimento do recurso com a aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, e o afastamento das obrigações de restituição de valores ao Erário (id. 44325051).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44363079).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Roberto Fu Lourenço contra sentença do Juízo da
157ª Zona Eleitoral que julgou aprovadas com ressalvas as suas contas referentes à campanha
ao cargo de Vereador no Município de Londrina/PR, pelo Partido Liberal, nas eleições de 2024,
em razão da ausência de comprovação de propriedade de veículos cedido e da aplicação
irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em despesas com
pessoal, impondo-lhe a obrigação de restituir R$ 1.600,00 ao Erário com fundamento no art. 32,
da Res. nº 23.607/2019-TSE e R$ 2.480,00 com amparo no art. 79, da mesma Resolução (id.
44325044).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 11/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44325047), sendo o recurso eleitoral protocolado em 14/12/2024 (id. 44325051), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

Num. 44424941 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
II.II.I. Cessão de uso de veículos sem a comprovação da propriedade:
A irregularidade recebeu o seguinte tratamento na r. sentença (id. 44325044):

"b) Ausência de comprovação de propriedade de veículos cedidos (item 2 do relatório
preliminar): no exame preliminar foram apontadas as seguintes observações: “Apresentar
comprovações recentes/atualizadas de propriedade dos veículos cedidos por Waldir Bueno de
Carvalho (ID 126789593), Adenilson Felix de Oliveira (ID 126789589), Maria Eunizia Pereira da
Mota Muller (ID 126789591), Jessica Silva de Lima (ID 126789599), Alice Neves da Silva (ID
126789594) e Rosimeire Oberle de Almeida (ID 126789595), como estabelece o art. 58, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Quanto às declarações de compra e termos de propriedade dos
veículos cedidos por Julio Cesar Correia (ID 126789592) e Katieli Roberta da Silva (ID
126789600), tratam-se de provas unilaterais que não demonstram a efetiva propriedade dos
bens”.
Diante da apresentação da documentação de ID 127659377, conclui-se que as inconsistências
foram sanadas integralmente em relação aos veículos cedidos por Alice Neves da Silva e
Rosimeire Oberle de Almeida.
Quanto aos bens cedidos por Waldir Bueno de Carvalho, Adenilson Felix de Oliveira, Maria
Eunizia Pereira da Mota Muller e Jessica Silva de Lima, não obstante a apresentação de
comprovantes de propriedade dos veículos, persistiram as inconsistências, uma vez que ausente
a documentação recente ou atualizada até o ano de 2024, o que enseja, s.m.j, a anotação de
ressalvas.
No que se refere à cessão do veículo de placa COO3514 por Julio Cesar Correia, no valor
estimável de R$ 800,00, nota-se que o bem está em nome na verdade de Antonio Carlos
Fontana (ID 126789592 e 127659380), sendo apresentado tão somente uma declaração de
compra e termo de propriedade assinado unilateralmente apenas pelo doador, o que, s.m.j, não
demonstra a efetiva propriedade do veículo.
Da mesma forma, o veículo de placa CJJ8597, cedido por Katieli Roberta da Silva, no valor
estimável de R$ 800,00, está em nome de Valdirene Severina dos Santos (ID 126789600 e
127659379), havendo apenas uma prova unilateral nos mesmos moldes da anterior.
Infere-se, assim, pela existência de indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada, na forma do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De outro modo, considerando que o conjunto das irregularidades, na monta total de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais), não possui uma expressão significativa em termos proporcionais, no
percentual de 1,41% do total de recursos movimentados na campanha, cabe o registro somente
de ressalvas, em razão da aplicação dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,
havendo a necessidade, no entanto, s.m.j, de recolhimento do montante total indicado como
irregular ao Tesouro Nacional, como estabelece os arts. 32 e 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019."

Num. 44424941 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
Como apontado no parecer, constata-se a ausência de comprovação de propriedade de veículos
cedidos à campanha por Julio Cesar Correia e Katieli Roberta da Silva, na monta total de R$
1.600,00 (um mil e seiscentos reais), e, não obstante o alegado pela defesa em manifestação de
ID 128001565, a comprovação por meio de declarações ratificadas unilateralmente tão somente
pelos próprios doadores não se revela apta a demonstrar a concreta propriedade dos bens
cedidos, obstando-se o real conhecimento da origem dos recursos utilizados, restando
configurado, assim, o recebimento de recursos de origem não identificada, na forma prevista no
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De outra forma, considerando que as falhas representam a reduzida proporção de 1,41% do
total de recursos movimentados na campanha, denota-se insuficiente, de forma isolada, a
comprometer a regularidade das contas, sendo cabível a aplicação dos princípios de
proporcionalidade e razoabilidade, acarretando a anotação apenas de ressalvas, juntamente,
entretanto, com a determinação de transferência da quantia total apontada como irregular ao
Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 32 e 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

As razões de recurso eleitoral não apresentam fundamento que já não tenha sido analisado na r.
sentença, pois está centrado na boa-fé do candidato e nas declarações unilaterais de propriedade
dos veículos (ids. 44325031 e 44325032).
Como apontado na r. sentença, as declarações são unilaterais e não comportam a assinatura do
vendedor e titular do veículo segundo o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo -
CRLV, o que os despe da aptidão de validarem a informação da venda.
Anote-se, por zelo, que o CRLV do veículo placas COO 3514 é datado de 09/06/2022 (id.
44325032, p. 4), e o do veículo de placas CJJ 8597 é referente ao exercício de 2019 (id.
44325031, p. 6), o que prejudica a comprovação da regular propriedade dos bens para fins de
cessão de uso nas eleições de 2024.
Com efeito, tais documentos são insuficientes para a comprovação da propriedade dos bens por
quem os cedeu à campanha, deixando de atender o art. 58, inciso II, da Res. nº 23.607/2019-
TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;

Num. 44424941 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
Em tais situações, sem que seja possível aferir a propriedade do bem cedido para campanha,
resta acertada a percepção da r. sentença de 1º Grau no sentido de que as cessões de uso
devem ser entendidas como Recursos de Origem Não Identificada, na forma do art. 32, § 1º,
inciso I, e § 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
[...]
§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Sem se saber o proprietário do bem, não é possível a correta identificação do doador, atraindo a
pecha de RONI para a cessão dos veículos, atraindo a obrigação de restituição dos valores ao
Tesouro Nacional.
As considerações quanto ao valor e à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade já foram feitas na r. sentença, cujos termos devem ser mantidos.

II.II.II. Despesas com contratação de pessoal para serviços de militância:
O tema recebeu a seguinte fundamentação na r. sentença (id. 44325044):

No mais, em relação à ocorrência de item “c” presente no parecer conclusivo, assim opinou o
analista:
"c) Aplicação irregular de recursos do FEFC em despesas com pessoal (item 3 do relatório
preliminar): como relatado em sede de diligências, foram declaradas as seguintes despesas
com pessoal / atividades de militância e mobilização de rua, com a descrição da mesma
função nos contratos de prestação de serviços ("Militância para a campanha, incluindo a
entrega de panfletos, santinhos, adesivagem de veículos, dentre outros inerentes à
campanha política do candidato"):

Num. 44424941 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
NOME
VALOR PAGO (R$)PERÍODO
Carlos Issao Fujihara
600,00
11/09 a 05/10
Jonas Chaves de Oliveira
1.000,00
11/09 a 05/10
Andre Luiz Peres da Cruz
1.000,00
11/09 a 05/10
Aparecida de Fatima Borgato Mastellini1.000,00
11/09 a 05/10
Cilas Faria Junior
1.000,00
11/09 a 05/10
Rosimeire de Lima
1.350,00
11/09 a 05/10
Flaviana Oliveira dos Santos Lourenço 1.500,00
11/09 a 05/10
Amanda Raquel de Araujo
1.500,00
11/09 a 05/10
Ana Ferreira da Silva
1.500,00
11/09 a 05/10
Taciana Paula de Oliveira
1.500,00
11/09 a 05/10
Antonio Luis Calderaro Netto
1.500,00
11/09 a 05/10
Eli Carlos Correa
1.500,00
11/09 a 05/10
Marcos Antonio de Barros
1.500,00
11/09 a 05/10
Lais Campos de Oliveira
1.500,00
11/09 a 05/10
Eloisa Maciel Nunes de Almeida
1.500,00
11/09 a 05/10
Aline Lemes Pelizon
1.500,00
11/09 a 05/10
Silvana Abe do Espirito Santo
1.500,00
11/09 a 05/10
Rosemeire Oberle de Almeida
1.500,00
11/09 a 05/10

Num. 44424941 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
Julia Vitoria de Oliveira
1.500,00
11/09 a 05/10
Kawani Cristina Gomes
1.500,00
11/09 a 05/10
Katieli Roberta da Silva
1.500,00
11/09 a 05/10
Waldir Bueno de Camargo
1.500,00
11/09 a 05/10
Maria Jose Vilaça de Oliveira
1.500,00
11/09 a 05/10
Celia Martins de Souza
1.500,00
11/09 a 05/10
Maria Aparecida Ballotari
1.500,00
11/09 a 05/10
Jessica Silva de Lima
1.500,00
11/09 a 05/10
Soraya Yaeko Matomoto
1.500,00
11/09 a 05/10
Patricia Francielle do Prado Gunzi
1.500,00
11/09 a 05/10
Denise Pereira Freire de Melo
1.500,00
11/09 a 05/10
Claudio Alves de Souza
1.700,00
11/09 a 05/10

Apontou-se, igualmente, a necessidade de apresentação de esclarecimentos e
comprovações quanto à discrepância relevante de remunerações pagas a cada um dos
contratados, em princípio, para a mesma função e períodos de trabalho (11/09 a 05/10).
Alega a defesa em sua manifestação de ID 127659376, em síntese, que: (i) houve uma
falha de natureza formal, visto que não foram ajustadas as datas de início e fim do período
de prestação dos serviços para cada contratado, resultando em algumas variações que
refletem a proporcionalidade dos serviços prestados; (ii) o valor médio pago aos militantes
foi de R$ 1.500,00 para o período completo de trabalho, conforme detalhado na relação
apresentada, entretanto, alguns pagamentos foram realizados em valores menores, pois os
contratados Carlos Issao, Jonas Chaves, Andre Luiz, Aparecida de Fátima, Cilas Faria e
Rosimeire de Lima desempenharam suas atividades por um período menor, e,
consequentemente, os valores pagos a eles foram ajustados de forma proporcional ao
tempo efetivamente trabalhado, assegurando a correta aplicação dos recursos e o
pagamento justo pelos serviços prestados; (iii) destaca-se que o valor de R$ 1.700,00 pago
a Claudio Alves de Souza foi superior à média devido à natureza diferenciada de sua

Num. 44424941 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
função, visto que exerceu, além das atividades de militância, a responsabilidade de
liderança de equipe, o que justificou o pagamento adicional de R$ 200,00 em
reconhecimento às suas atribuições extras e à importância de sua atuação na
campanha; (iv) os valores pagos aos militantes são plenamente condizentes com o
mercado eleitoral vigente e foram estabelecidos com base na razoabilidade e na
responsabilidade na gestão dos recursos públicos, e, assim, os pagamentos realizados
foram transparentes, proporcionais e respeitaram integralmente os princípios de eficiência e
boa administração dos recursos destinados à campanha.
Prescreve o Art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019: “As despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado”.
As informações, em especial, tais como o tempo de trabalho, a especificação das atividades
executadas, e a justificativa do preço contratado revelam-se relevantes exatamente para
aferir a razoabilidade dos valores pagos de forma diferenciada a cada prestador de serviço.
A despeito das argumentações suscitadas, no caso em análise observa-se, com base nas
informações dos contratos de prestação de serviços, que todos os prestadores foram
contratados para a mesma atividade, entretanto, há discrepância relevante de
remunerações pagas a cada um, não havendo a comprovação nos autos de atribuições
diferenciadas, ou de acordo com o nível de liderança, para cada contratado. Da mesma
forma, não consta nos contratos qualquer informação adicional detalhando as atividades
executadas, de forma a justificar a disparidade nas remunerações.
Assim sendo, considerando também que os serviços foram quitados integralmente
utilizando recursos originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conclui-
se pela existência de indícios de aplicação irregular dos valores envolvidos e pagos em
excesso.
Para maior clareza, cabe detalhar os serviços prestados com as informações das
remunerações recebidas por dia:

DATA DA
DESPESA
NOME
PERÍODO DE
TRABALHO
VALOR
PAGO
(R$)
VALOR
POR DIA
VALOR
DEVIDO
PELA
MÉDIA
(R$ 56,20)

VALOR
A
RESTITUIR
11/09/2024 Carlos Issao Fujihara 11/09 a 05/10
(25 dias)
600,00
24,00
1.405,00
-

Num. 44424941 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
11/09/2024 Jonas
Chaves
de
Oliveira
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.000,00
40,00
1.405,00
-
11/09/2024 Andre Luiz Peres da
Cruz
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.000,00
40,00
1.405,00
-
11/09/2024 Aparecida de Fatima
Borgato Mastellini
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.000,00
40,00
1.405,00
-
11/09/2024 Cilas Faria Junior
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.000,00
40,00
1.405,00
-
11/09/2024 Rosimeire de Lima
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.350,00
54,00
1.405,00
-
11/09/2024 Flaviana Oliveira dos
Santos Lourenço
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Amanda Raquel de
Araujo
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Ana Ferreira da Silva11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Taciana
Paula
de
Oliveira
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Antonio
Luis
Calderaro Netto
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Eli Carlos Correa
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Marcos Antonio de
Barros
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Lais
Campos
de
Oliveira
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Eloisa Maciel Nunes
de Almeida
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00

Num. 44424941 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
11/09/2024 Aline Lemes Pelizon 11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Silvana
Abe
do
Espirito Santo
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Rosemeire Oberle de
Almeida
11/09 a 05/10
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Julia
Vitoria
de
Oliveira
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00
60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Kawani
Cristina
Gomes
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Katieli Roberta da
Silva
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Waldir
Bueno
de
Camargo
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Maria Jose Vilaça de
Oliveira
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Celia
Martins
de
Souza
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Maria
Aparecida
Ballotari
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Jessica
Silva
de
Lima
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Soraya
Yaeko
Matomoto
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Patricia Francielle do
Prado Gunzi
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00
11/09/2024 Denise Pereira Freire
de Melo
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.500,00 60,00
1.405,00
95,00

Num. 44424941 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
11/09/2024 Claudio
Alves
de
Souza
11/09 a 05/10
(25 dias)
1.700,00
68,00
1.405,00
295,00
Total
2.480,00

O valor diário médio de R$ 56,20 foi calculado considerando todos as quantias diárias
pagas, sendo utilizado como base de cálculo, juntamente com a quantidade de dias
trabalhados, para precisar o valor devido pela média, representando a diferença excedente
deste com o montante pago a maior como aplicação irregular de recursos públicos.
Por outro lado, em que pese o conjunto das irregularidades possuir uma representatividade
significativa em termos absolutos, no montante total de R$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos
e oitenta reais), de igual modo corresponde a um valor reduzido em termos proporcionais,
no percentual de 2,70% do total de gastos de campanha, o que enseja, s.m.j, a menção
apenas de ressalvas, em razão da aplicação dos princípios de proporcionalidade e
razoabilidade.
No entanto, a situação aventada não obsta a necessidade de recolhimento da quantia total
apontada como irregular ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pelo Art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019."
Pois bem, não obstante as alegações da defesa, no sentido de que houve uma falha de natureza
formal, visto que não foram ajustadas as datas de início e fim do período de prestação dos
serviços para cada contratado, resultando em algumas variações que refletem a
proporcionalidade dos serviços prestados, de que parte dos contratados na verdade trabalharam
em períodos menores, ou, ainda, de acordo com o nível de liderança de outros, entendo que não
assiste razão às afirmações.
Como apontado no exame conclusivo, com base nas informações dos contratos de prestação de
serviços, todos os prestadores foram contratados para a mesma atividade, não havendo,
contudo, informações mais detalhadas nos documentos acerca da atividades executadas ou de
períodos efetivos de trabalho que justifique a discrepância significativa de remunerações pagas
a cada contratado, notadamente considerando os valores recebidos por dia.
Não há, assim, qualquer comprovação válida nos autos corroborando as alegações da defesa.
Cabe ressaltar que a utilização de recursos públicos para o custeio de despesas com pessoal
deve igualmente se submeter aos princípios que regem a gestão pública, em especial da
razoabilidade, moralidade e economicidade, não podendo o prestador tão somente estabelecer
critérios livres de remuneração desvinculados de tais princípios.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº

Num. 44424941 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA. REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DISCREPÂNCIA
NÃO JUSTIFICADA ENTRE OS VALORES PAGOS AOS CABOS ELEITORAIS.
DIVERGÊNCIA DE VALORES PAGOS COM O PACTUADO EM CONTRATO.
REGULARIDADE
DAS
DESPESAS
NÃO
COMPROVADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO NACIONAL. DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PLAUSÍVEL. DESPESA PAGA APÓS A ELEIÇÃO, PORÉM CONTRATADA ANTES DO
PLEITO. FALHA NO LANÇAMENTO DA DATA NO SPCE. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA PAGA COM "OUTROS
RECURSOS".
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
ENSEJA
A
DETERMINAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM 18,02% DA
MOVIMENTAÇÃO
DA
CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, no qual o atraso foi de apenas dois dias e a
doação representa percentual baixo no contexto geral das contas, conclui-se que a
transparência das contas não foi afetada e a inconsistência configura vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação, bem como mediante a comprovação da adequação dos preços aos habitualmente
praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
4. Hipótese em que a documentação apresentada, analisada em conjunto, é apta a
comprovar a propriedade do bem e a regularidade da contratação.
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, §
12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
6. O contrato que não preencha os requisitos previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 não é idôneo para a comprovação da regularidade da despesa.
7. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de campanha obedece à
finalidade declarada ou é antieconômico. Precedentes desta Corte.
8. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado que justifique a
discrepância remuneratória com relação aos demais contratados para a mesma

Num. 44424941 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
função implica a malversação dos recursos de campanha, ensejando a devolução da
diferença, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que
desempenharam a mesma função o valor da média simples. Precedentes desta Corte.
9. A ausência da apresentação de documentos fiscais aptos a comprovar os gastos
eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a devolução dos recursos ao
Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
10. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
11. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas.
Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
12. O pagamento de despesa após a eleição, quando demonstrado que sua contratação se
deu antes do pleito, não constitui irregularidade, na forma do art. 33, § 1º, da Resolução
TSE 23.607/19.
13. A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da conta
"outros recursos", devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada
a irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de valores.
14. Irregularidades que, em conjunto, superam o percentual jurisprudencialmente fixado de
10% dos recursos movimentados na campanha (18,02%), o que impossibilita a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate. Precedentes do
TSE.
15. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060264357, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/07/2024).
Considerando o cálculo efetuado entre o valor médio de remunerações que deveria ter sido pago
e o que foi recebido a maior, chega-se à diferença excedente no montante total de R$ 2.480,00
(dois mil e quatrocentos e oitenta reais), em recursos públicos aplicados irregularmente,
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A falha indicada possui expressão considerável em valores absolutos, entretanto, tendo em vista
que, em termos proporcionais, no percentual de 2,70% do total de gastos de campanha, revela-
se insuficiente, por si só, a comprometer a regularidade das contas, cabe a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e razoabilidade, o que enseja a aposição de ressalvas, assim
como a determinação de recolhimento do montante total apontado como irregular ao Erário, nos
termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44424941 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
As razões de recurso eleitoral afirmam que há elementos de distinção entre os prestadores de
serviço, mormente o prazo de prestação de serviços e as atividades desempenhadas, como
fatores fundantes das distinções de remuneração (id. 44325051, p. 8).
Contudo, compulsando os ids. 443254943 a 44324972, todos possuem o mesmo período de
prestação de serviços e as mesmas atividades, contudo, com valores distintos:

Ademais, em nenhum dos contratos com valores diferentes de R$ 1.500,00, superiores ou
inferiores, há um documento extra que justifique a diminuição de dias trabalhados ou mesmo a
diferenciação de atividades, de modo que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para
suportar a tese recursal de que a distinção de remuneração decorre de diferenças na prestação
de serviços.
Anote-se, ainda, que a fundamentação contida na r. sentença, no sentido de que a ausência de
elementos de distinção torna exigível que a contratação de pessoas para o mesmo serviço
obedeça a um mesmo parâmetro de remuneração, espelha a compreensão desta Corte Regional,
citando-se, por todos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL. TERMOS
DE CESSÃO APRESENTADOS SEM MENÇÃO AO VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO.
PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS COMPROVADA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS COM RECURSOS
DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SEM COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS, COM RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

Num. 44424941 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
1. A ausência de previsão de valor estimado nos contratos de cessão de veículos é
irregularidade, pois impossibilita que as doações sejam quantificadas. Todavia, uma vez que as
propriedades dos veículos cedidos para campanha foram comprovadas, é possível entender
pela ocorrência de vício que não maculou a confiabilidade das contas apresentadas, de modo
que deve ser objeto de ressalvas.
2. Detectada nota fiscal emitida contra o CNPJ da campanha com nítido matiz eleitoral e que
permanece ativa, somada a ausência de esclarecimentos por parte da prestadora caracteriza o
recebimento de recursos de origem não identificada. Precedentes.
3. A não comprovação de gastos realizados com recursos do FEFC impõe a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e com o detalhamento do objeto, e sendo
os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.4.1
Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos casos em
que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a prestadores de serviços
distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores diários contratados. Precedente.
5. A ausência de comprovação da propriedade de imóvel locado para a campanha eleitoral
configura irregularidade que enseja a devolução de recursos para o Tesouro Nacional.
6. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto aos financiadores da campanha e
ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que
a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda
antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação, pela
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
7. A arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando atinentes à
cessão de bens móveis, limitada a R$ 4.000,00 por cedente, não configura irregularidade.
Inteligência do artigo 7º, § 6º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. As divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial podem ser
caracterizadas como ressalvas, quando envolvem baixo valor absoluto ou pequeno impacto
percentual nas contas apresentadas.
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369588, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 19/09/2024).

Num. 44424941 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49

Como visto, à míngua de elementos de distinção existentes nos autos e aptos a distinguirem
entre os contratados, não é aceita a diferenciação dos valores de remuneração.
Disso se extrai o acerto da r. sentença de Origem, inclusive quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a irregularidade pela anotação de ressalvas e,
também, da determinação de restituição de valores ao Erário com fundamento no art. 79, da Res.
nº 23.607/2019-TSE, já que a embora a diferença excedente tenha atingido o montante total de
R$ 2.480,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta reais), em recursos públicos aplicados
irregularmente, originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a falha representa
o percentual de 2,70% do total de gastos de campanha.
Em conclusão, a sentença de Origem se revela acertada, escorreita e imune a reparos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
ROBERTO FU LOURENÇO, mantendo integralmente a sentença que aprovou as contas com
ressalvas, mas determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600310-
78.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROBERTO FU LOURENCO VEREADOR, ROBERTO FU
LOURENCO - Advogado dos RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO

Num. 44424941 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 20/03/2025 14:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032014093817800000043369236
Número do documento: 25032014093817800000043369236
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/03/2025 15:11:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025